Tribunal: TJMT
Processo: 1036293-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036293-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIELE CARVALHO LIMA - CPF: 020.318.821-71 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Regressão do regime semiaberto para o fechado. Descumprimento reiterado das condições impostas. Falta grave configurada. Progressão de regime. Inviabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que regrediu a agravante do regime semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento reiterado das condições impostas, visando o restabelecimento do semiaberto e, subsidiariamente, à progressão ao regime aberto.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) o descumprimento reiterado das condições do regime semiaberto, por violação ao uso adequado de tornozeleira eletrônica, configura falta grave a justificar a regressão ao regime fechado; e 2) a prática de falta grave inviabiliza a progressão de regime prisional diante da interrupção do prazo para obtenção do benefício.

III. Razões de decidir

1.
O número expressivo de violações e a ausência de pedidos prévios de flexibilização do horário ou comunicação de problemas técnicos demonstram o descumprimento injustificado das condições do regime semiaberto.

2. O cometimento de falta grave autoriza a regressão de regime prisional,
“conforme reza o art. 118, I, da Lei de Execução Penal”
.

3. Se
a agravante encontra-se foragida há quase 4 (quatro) meses, reconhece-se aparente
“descaso para com a justiça e o sistema criminal”
.

4.
"A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, devendo ser utilizada a data da última infração como marco inicial da nova contagem"
.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, V; 50, V e VI; 112, § 6o; 118, I; 146-C e 146-D.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC no 859493/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 19.6.2024; STJ, HC no 710332/MG – Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 22.3.2022; TJMT AGEXPEN no 1027270-62.2024.8.11.0000 – Rel. Des. Hélio Nishiyama – Quarta Câmara Criminal – 28.1.2025; TJMT N.U 1021248-85.2024.8.11.0000, Rel. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, - 5.3.2025; STJ - AgRg no HC: 780022 SP 2022/0340865-7, Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma – 21.8.2023; TJMT N.U 1034155-92.2024.8.11.0000, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, - 19.12.2024. TJMT, AgExPe 1029657-50.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j.

26.11.2024, p.

29.11.2024. TJRS,

Apelação

50308271420238210010 -

Relator: Des. Rogerio Gesta Leal, j. 18.4.2024, Quarta Câmara Criminal, p. 24.4.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1036293-32.2024.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA

AGRAVANTE(S):

ADRIELE CARVALHO LIMA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ADRIELE CARVALHO LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de execução penal (SEEU no 2000567-50.2022.8.11.0064), que a regrediu do regime semiaberto para o fechado, em cumprimento de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por receptação e tráfico de drogas – art. 180, do CP e art. 33 da Lei no 11343/06 - (
ID

259482187 – fls. 2/4
).

A agravante sustenta que: 1)
não há justificativa
para a regressão ao regime fechado porque
“as violações praticadas [...] não são costumeiramente ocorridas”
; 2) cumpriu 2/5 (dois quintos) da pena, a permitir a progressão para regime mais brando.

Pede provimento para que, afastada a regressão do regime, seja
“aplicada advertência por escrito a Executada [...], bem como a sua progressão para o regime aberto”
(
ID

259482187 – fls. 7/14
).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACIARA pugna pelo desprovimento (
ID
259482187 – fls. 18/28
).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (
ID
259482187 – fls. 30
).

A i. 31a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal. Recurso da Defesa. Irresignação quanto ao reconhecimento da prática de falta grave e consequente regressão definitiva para o regime fechado. Busca, em sede recursal, a reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal e requer a concessão da progressão ao regime aberto. Indeferimento dos pedidos. A decisão que reconheceu a falta grave e decretou a regressão definitiva para o regime fechado encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico vigente. Tal medida, além de necessária, visa assegurar a efetividade da execução da pena e coibir a reiteração das infrações cometidas pela recorrente, sobretudo diante da ausência de justificativas plausíveis para o descumprimento das obrigações a ela impostas. Apenada que, reiteradamente, descumpriu as condições do regime semiaberto – não comparecimento em juízo para justificar as atividades e violações ao uso da tornozeleira eletrônica, o que demonstra ausência de senso de responsabilidade e autodisciplina para ser mantida no regime intermediário. De igual modo, deve ser indeferida a progressão de regime. Isso porque, uma vez reconhecida a prática de falta grave, o condenado perde, sobremaneira, o requisito subjetivo para a obtenção do benefício, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência pátria. Aliás, outro consectário legal decorrente da prática de falta grave é a interrupção do prazo para progressão de regime, conforme previsto no artigo 112, § 6o, da Lei de Execução Penal. Mesma linha de entendimento consolidado pelo STJ, na Súmula n. 534, segundo a qual: “a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento da pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. O parecer é pelo desprovimento do recurso.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 274388377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante registra as seguintes condenações:

- 1 (um) ano de reclusão por receptação - art. 180, do CP -, praticado em 17.7.2017, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 15.3.2021 (Ação Penal no 0009040-35.2017.8.11.0064 - Comarca de Rondonópolis/MT (SEEU 2000567-50.2022.8.11.0064).

- 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão por tráfico de drogas – art. 33, da Lei 11343/06 – cometido em 27.9.2018, com trânsito em julgado no dia 11.12.2020 - Ação Penal no 0005919-30.2018.8.11.0010 – Comarca de Jaciara/MT (SEEU 2000567-50.2022.8.11.0064).

Em 3.9.2024, fora anexado o Ofício no 36092/2024/CMEP/SESP, subscrito pela Coordenadora de Monitoramento Eletrônico de Pessoas [Poliana da Rocha Santos] e pela Secretária Adjunta de Administração Penitenciária [Cleide Amaral Calixto], informando que foram registradas violações denominadas “UFIB” [“
fim de bateria
”], em razão de “
estando descarregada a tornozeleira eletrônica perde a comunicação, ou seja, deixa de ocorrer o monitoramento”
(SEEU n° 2000567-50.2022.8.11.0064, mov. 212).

Em 20.9.2024, foi realizada audiência de justificação
SEEU n° 2000567-50.2022.8.11.0064, mov. 216).

Em 29.11.2024, o Juízo da Execução Penal regrediu a agravante ao regime fechado, “
in verbis
”:

“
[...] Verifica-se que foram fixadas as condições para cumprimento da pena no regime semiaberto a reeducanda ADRIELY CARVALHO LIMA, dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

Foi juntado nos autos o Ofício n. 36092/2024/CMEP/SESP, informando que as violações de INC – área de inclusão informadas anteriormente ocorreram de forma equivocada, em razão de erro na configuração do equipamento, contudo, as violações de UFIB – Fim de Bateria, ocorreram em razão de a condenada deixar descarregar completamente o aparelho, assim, perdendo sua comunicação – seq. 212.

Nota-se, que a reeducanda ADRIELY CARVALHO LIMA descumpriu, reiteradamente as condições estipuladas ao seu cumprimento de pena, sendo que, tal ato infere-se em cometimento de falta grave. Vejamos [...]

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

Portanto, considerando que a reeducanda ADRIELY CARVALHO LIMA descumpriu as condições a ela impostas para o cumprimento da sua pena, nos termos do artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da Lei de Execuções Penais, bem como em consonância com os entendimentos majoritários, é patente que a reeducanda incorreu em falta grave.

Em que pese as alegações trazidas pela reeducanda na audiência de justificação, nota-se que mesmo devidamente admoestada acerca das condições para o cumprimento do regime semiaberto, a condenada não trouxe elementos hábeis a afastar a falta grave, decorrente das violações de UFIB – fim de bateria, descarregando completamente a tornozeleira, deixando de ocorrer o monitoramento desta.

Desta forma, não há dúvidas de que restou configurada a falta grave pela reeducanda ADRIELY CARVALHO LIMA.

Ante o exposto, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, DETERMINO A REGRESSÃO DO REGIME de cumprimento de pena da reeducanda ADRIELY CARVALHO LIMA do SEMIABERTO PARA O FECHADO, o que o faço pelas razões acima expostas [...]
.” (Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – ID 259482187 – fls. 2/4)

Em 9.12.2024, foi juntado nov
o Ofício [no 56992/2024/CMEP/SESP], a demonstrar que a agravante persistia no descumprimento das regras impostas ao regime semiaberto,
mesmo após a audiência de justificação [20.9.2024],
porque
“permaneceu com a tornozeleira eletrônica sem bateria – UFIB por prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas”
(SEEU n° 2000567-50.2022.8.11.0064, mov. 237).

Pois bem.

A regressão para o regime fechado está fundamentada no descumprimento de condições impostas para cumprimento da pena no semiaberto, que foram estabelecidas em audiência justificação, realizada em 4.5.2023, oportunidade em que a agravante foi advertida sobre as consequências de eventual inobservância das condições impostas (SEEU n° 2000567-50.2022.8.11.0064, mov. 74).

Observam-se que, entre os dias 2.4.2024 e 1o.7.2024, foram anotadas 150 (cento e cinquenta) violações [bateria baixa, fim de bateria e área de inclusão], descritas individualmente em histórico emitido pela empresa Spacecom, responsável pelo monitoramento eletrônico dos reeducandos do sistema prisional do Estado de Mato Grosso [SEEU n° 2000567-50.2022.8.11.0064, mov. 174.2).

O número expressivo de violações e a ausência de pedidos prévios de flexibilização do horário ou comunicação de problemas técnicos demonstram o descumprimento injustificado das condições do regime semiaberto (TJMT, AgExPe 1029657-50.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 26.11.2024, p. 29.11.2024).

Segundo orientação jurisprudencial do c. STJ, a inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto configura falta grave, “
nos termos do art. 50, VI, c/c o 39, V, e 146-C, todos da LEP
” (STJ, AgRg no HC no 859493/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 19.6.2024).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“não há quaisquer informações nos autos trazidas pela defesa sobre eventuais defeitos apresentados no equipamento eletrônico”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 274388377).

Nessa linha de raciocínio, a prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional, “
conforme reza o art. 118, I, da Lei de Execução Penal
” (STJ, HC no 710332/MG – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 22.3.2022).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A inobservância das condições do regime demonstra a inaptidão do apenado ao regime mais brando, justificando a regressão ao regime mais gravoso, nos termos dos arts. 50, 118, I, e 146-D, da LEP.
” (AgExPen no 1027270-62.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Hélio Nishiyama – Quarta Câmara Criminal – 28.1.2025)

Por outro lado, destaca-se que o mandado de prisão encontra-se aberto desde dezembro/2024, de modo que a agravante encontra-se foragida há quase 4 (quatro) meses, a evidenciar
“descaso para com a justiça e o sistema criminal”
(TJRS, Apelação 50308271420238210010 - Relator: Des. Rogerio Gesta Leal, j. 18.4.2024, Quarta Câmara Criminal, p. 24.4.2024).

Em sua vez,
“a progressividade da pena está condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos avaliados no curso da execução, não sendo automaticamente aplicada”
(TJMT N.U 1021248-85.2024.8.11.0000, Rel. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, - 5.3.2025).

No caso,
“a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração"
(STJ - AgRg no HC: 780022 SP 2022/0340865-7, Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma – 21.8.2023).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

"A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, devendo ser utilizada a data da última infração como marco inicial da nova contagem."
(TJMT N.U 1034155-92.2024.8.11.0000, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, - 19.12.2024)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025